Tribunal: TJMT
Processo: 1000868-75.2019.8.11.0013
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000868-75.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VITORIA JOVIO - CPF: 016.357.371-92 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), VITORIA JOVIO - CPF: 016.357.371-92 (APELADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. BANCO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000868-75.2019.8.11.0013

EMENTA

APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO COM PESSOA ANALFABETA - AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO PÚBLICO - VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - ART. 373, II, CPC - DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - MAJORAÇÃO NECESSÁRIA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO ADESIVO DO BANCO DESPROVIDO.

Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com pessoal analfabeta, porquanto ausentes os requisitos necessários, torna-se indevido o débito efetivado no benefício previdenciário, condição que afasta a validade do contrato, bem como enseja a restituição em dobro de valores descontados indevidamente.

Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000868-75.2019.8.11.0013

Apelação no 1000868-75.2019.8.11.0013

Apelante
: Vitoria Jovio

Apelado
: Banco Itaú Consignado S.A.

Apelante
: Banco Itaú Consignado S.A.

Apelado
: Vitoria Jovio

2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda

RELATÓRIO

Apelações de ambas as partes.

Ação
: Declaratória c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, movida por
Vitoria Jovio
em desfavor de
Banco Itaú Consignado S.A.
, em razão de descontos realizados pelo banco referentes a contrato de empréstimo.

Sentença
: julgou procedente a ação, para declarar a nulidade do contrato no 553343830, condenar o banco à restituição simples dos valores descontados indevidamente, bem como ao pagamento de R$ 1.000,00 à autora, a título de indenização por danos morais, com correção monetária a partir da sentença e juros de mora desde o evento danoso. Ainda, condenou o banco ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa.

Apelação
de
Vitoria Jovio
(Id. 51590569): Sustenta, em síntese, a necessidade de majoração da condenação por danos morais, bem como a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

Pugna pelo provimento do recurso e requer sejam fixados honorários em 20% sobre o valor da condenação.

Apelação
adesiva de
Banco Itaú Consignado S.A.
(Id. 51590575): Afirma a nulidade da sentença, em razão de cerceamento de defesa, porquanto afirma não fora possibilitada a produção de provas.

No mérito, defende a regularidade da contratação, a ausência de danos morais e materiais, bem como alega que os juros de mora devem incidir a partir do arbitramento.

Pugna pelo provimento do recurso, para julgar improcedente a ação.

Contrarrazões
de
Banco Itaú Consignado S.A.
(Id. 51590573) e de
Vitoria Jovio
(Id. 51590580).

Parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do i. Procurador Dr.

Marcelo Ferra de Carvalho,
pelo desprovimento do recurso do banco e pelo provimento parcial do recurso da autora, para condenar a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados (Id. 54105959).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000868-75.2019.8.11.0013

Apelação no 1000868-75.2019.8.11.0013

Apelante
: Vitoria Jovio

Apelado
: Banco Itaú Consignado S.A.

Apelante
: Banco Itaú Consignado S.A.

Apelado
: Vitoria Jovio

2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda

VOTO

Apelações de ambas as partes contra sentença que julgou procedente a Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, movida por
Vitoria Jovio
em desfavor de
Banco Itaú Consignado S.A.
, para declarar a nulidade do contrato no 553343830, condenar o banco à restituição simples dos valores descontados indevidamente, bem como ao pagamento de R$ 1.000,00 à autora, a título de indenização por danos morais, com correção monetária a partir da sentença e juros de mora desde o evento danoso. Ainda, condenou o banco ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa.

Preliminarmente, o banco suscitou o cerceamento de defesa, ao argumento de que não foi possibilitada a produção de provas.

Do exame, verifica-se que, devidamente citado, o banco apresentou contestação intempestiva, conforme Certidão de Id. 51590557, de modo que caracterizada a sua revelia, não há falar-se em cerceamento de defesa por julgamento antecipado do mérito.

Assim,
rejeita-se a preliminar, porquanto não verificado o cerceamento de defesa.

Passa-se à análise do mérito.

Narra a autora que é aposentada por idade pelo INSS e recebe benefício previdenciário no 1655571017, bem como afirma que o banco requerido realiza descontos em seu benefício, referentes a contrato de empréstimo consignado no 553343830, a ser pago em 72 prestações mensais de R$ 81,00.

Sustenta que é pessoa idosa e analfabeta e não se recorda se o contrato foi efetivamente firmado por ela, motivo pelo qual ajuizou a ação, com o objetivo de que as contratações sejam comprovadas pelo banco, por meio de contrato firmado por instrumento público.

O recurso da autora busca majoração do valor dos danos morais e condenação à restituição em dobro dos valores descontados e o recurso do banco busca a improcedência da ação, para que seja reconhecida a validade do contrato.

Pois bem. Trata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é a leitura das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Nessa linha, observa-se que a autora provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar os extratos do INSS que demonstram os descontos efetuados. Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao réu incumbia o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como estabelece o inciso II do mesmo artigo, o que não se verificou no caso.

Sabe-se que para a validade do contrato celebrado com analfabeto, é necessário que seja formalizado por instrumento público ou por instrumento particular assinado a rogo por intermédio de procurador constituído por instrumento público.

A respeito do assunto, leciona Humberto Theodoro Junior:

“O analfabeto, como não sabe grafar o próprio nome, não pode se obrigar por instrumento particular, a não ser mediante representação por procurador. A chamada "assinatura a rogo", isto é, assinatura de terceiro dada a pedido do analfabeto, não tem eficácia alguma, a não ser nos casos em que a lei excepcionalmente autoriza o mandato verbal
(para negócios jurídicos em que não se exige forma escrita, o mandato pode ser verbal, conforme dispõe o art. 657, a contrário sensu). De igual forma,
não vale como assinatura a aposição de impressão digital em escritura privada
, nas circunstâncias em que a lei exige a assinatura autógrafa.
Como o analfabeto (ou qualquer pessoa que esteja impossibilitada de assinar) somente poderá participar do instrumento particular mediante procurador, o mandato que a esse outorgar terá de ser lavrado por escritura pública, pois é esta a única forma de praticar declaração negocial válida sem a assinatura autógrafa da pessoa interessada.
” ("in" Comentários ao Novo Código Civil, V. III, T. II, 2a ed., Saraiva, pp. 479/480).

Em que pese os analfabetos possuírem capacidade para o exercício dos atos da vida civil e, portanto, para celebrar contratos, exige-se, para sua validade, que sejam cumpridos os critérios descritos no art. 595 do CC, o que não se verificou no caso.

Dessa forma, embora o banco requerido tenha apresentado cópia de contrato supostamente celebrado entre as partes, tal documento não se revela satisfatório para atestar a validade do negócio jurídico que ensejou o desconto no benefício previdenciário da parte requerente, porquanto
não há instrumento público para a contratação a rogo.

Nesse sentido, é o entendimento desta e. Câmara:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MÚTUO CONSIGNADO – ADERENTE IDOSO, INDÍGENA E ANALFABETO –AUSÊNCIA DE PROVA DE LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – FALTA DE PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE -

ADMISSIBILIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I -
Em que pese o analfabetismo não afaste a capacidade plena para o exercício dos atos da vida civil, a nítida posição de vulnerabilidade que a circunstância acarreta no tráfego negocial exige das declarações de vontade o atendimento a requisitos especiais de validade, como a assinatura a rogo e a celebração da avença ou a constituição do rogado através de instrumento público
. II – Atua de má-fé a instituição financeira que, ciente do analfabetismo do aderente, celebra contrato de mútuo consignado à revelia das formalidades exigidas pela legislação de regência para a tutela do hipervulnerável, autorizando, por conseguinte, a repetição do indébito na forma qualificada (art. 42 do CDC); mormente quando ausente prova da disponibilização do dinheiro” (TJMT, AP 1000680-80.2019.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 11/08/2020).

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO POR ANALFABETO – NECESSIDADE DE INSTRUMENTO PÚBLICO – INOBSERVÂNCIA - DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 595 DO CC – NULIDADE DA AVENÇA – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTIA REPARATÓRIA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA VIA (ART. 85, §11, DO CPC) - RECURSO NÃO PROVIDO.
Para a eficácia do contrato firmado por analfabeto é necessário que haja instrumento público e que sejam observados os requisitos do art. 595 do CC, a fim de assegurar à parte hipossuficiente total conhecimento do conteúdo da avença e das suas consequências.
Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções efetivadas indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova. O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida. Em caso de não provimento do Recurso, os honorários devem ser majorados nessa via (art. 85, §11, do CPC)” (TJMT, AP 1000952-23.2017.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 16/06/2020).

Desta feita, o banco requerido não produziu prova apta a demonstrar a relação jurídica entre as partes, fato que torna os débitos inexistentes, os quais deverão ser ressarcidos à autora.

Nessa senda, tem-se que os descontos no benefício previdenciário da autora trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, máxime porque a verba apresenta natureza alimentar.

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Sabe-se que no arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, verifica-se que é caso de majorar o valor da condenação para R$ 10.000,00, em consonância com o entendimento desta e. Câmara em casos similares e porque atende à razoabilidade exigida.

Sobre o valor da indenização incidem juros de mora a partir da citação (art. 405, CC) e correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362/STJ).

Por derradeiro, reconhecida a ilegalidade dos descontos, os valores indevidamente debitados do benefício previdenciário da autora comportam restituição em dobro (art. 42 do CDC).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO, REPARAÇÃO DE DANOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO DAS PARCELAS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. FRAUDE. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CARACTERIZADO. READEQUAÇÃO DO QUANTUM. (...) REPETIÇÃO EM DOBRO DOS DESCONTOS EFETUADOS.
Indevidos os descontos efetuados em benefício previdenciário, cabível a determinação de restituição em dobro do montante cobrado. Art. 42, parágrafo único, do CDC.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO” (Apelação Cível, No 70081375354, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em: 17-07-2019).

Por fim, fixam-se os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, §2o do CPC).

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso da autora e nega-se provimento ao recurso adesivo do banco
, apenas para condenar o banco à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, bem como para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00, com juros de mora a partir da citação (art. 405, CC) e correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362/STJ).

Por fim, fixam-se os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, §2o do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020